Tribunal: STF
Processo: RHC 59843
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-28
Data de publicação: 1982-05-28

Ementa:
FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUIDO PELOS REUS PARA OS ATOS
DA INSTRUÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" PROVIDO PARA ANULAR-SE O
PROCESSO A PARTIR DA PRIMEIRA AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHAS, INCLUSIVE. EXTENSAO DA ORDEM A TRES CO-ACUSADOS CUJA
SITUAÇÃO E IDÊNTICA A DO PACIENTE. MANUTENÇÃO, NO ENTANTO, DA PRISÃO
PROVISORIA RESULTANTE DO FLAGRANTE.